Tribunal: TJDFT
Processo: 0735190-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUESITO FORMULADO PELO DEVEDOR. DISTINTO DO OBJETO DO EXAME PERICIAL. INTIMAÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação do perito para que ele respondesse à um dos quesitos formulados pelo devedor.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à (i) necessidade (ou não) de intimação do perito para que ele responda à um dos quesitos formulados pelo devedor, trazendo como pano de fundo questão acerca do objeto da perícia, e (ii) condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3. Em que pese o devedor tenha argumentado que a perícia não prestou os esclarecimentos quanto ao quesito do item 4 (quatro), o objeto do exame pericial é distinto daquele tratado no aludido quesito, razão pela qual não se faz necessário determinar que o perito responda o referido questionamento, já que ele deve cumprir o encargo nos moldes que lhe foi cometido, sendo-lhe vedado ultrapassar os limites de sua designação, em observância ao disposto no art. 473, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da decisão, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Em observância ao disposto no art. 473, § 2o, do Código de Processo Civil, o perito deve cumprir o encargo nos moldes que lhe foi cometido, sendo-lhe vedado ultrapassar os limites de sua designação.”